Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$96,67 (noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
3. Em suas razões recursais o recorrente invoca a prescrição da pretensão deduzida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58183725). O recorrido pugna pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID 58183716) a existência do processo administrativo no 00080-00015485/2024-23, iniciado em 2024, o que retrata que se operou a prescrição da pretensão quanto ao crédito do exercício de 2005.
8. E embora a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9.Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 30/01/2024, referente ao exercício de 2005, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida, julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.